Tribunal: TJSP
Processo: 2267468-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada da autora. Irresignação da autora. Abusividade do reajuste por sinistralidade que não existe por si, mas depende da não demonstração documental, pelo plano de saúde, da fórmula de cálculo e da origem dos valores. Direito de informação do consumidor (arts. 6o, III, 51, IV e X, e 54,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada da autora. Irresignação da autora. Abusividade do reajuste por sinistralidade que não existe por si, mas depende da não demonstração documental, pelo plano de saúde, da fórmula de cálculo e da origem dos valores. Direito de informação do consumidor (arts. 6o, III, 51, IV e X, e 54, §4o, CDC). Tutela de urgência restrita, no caso. Impugnação de reajustes de 2009 a 2020. Absorção do
impacto financeiro pela agravante. Suspensão somente do reajuste de 2020 e dos futuros. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001039515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267468-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JULIETA
ROMANO CALIL, são agravados SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
S/A e QUALICORP ADM. E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267468-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2267468-65.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Central Cível
Agravante: Julieta Romano Calil
Agravados: Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. e
Qualicorp Adm. E Serviços Ltda.
Juiz de origem: Luiz Gustavo Esteves
VOTO N. 23428
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE.
TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que indeferiu pedido de
tutela antecipada da autora. Irresignação da autora.
Abusividade do reajuste por sinistralidade que não existe
por si, mas depende da não demonstração documental,
pelo plano de saúde, da fórmula de cálculo e da origem
dos valores. Direito de informação do consumidor (arts.
6o, III, 51, IV e X, e 54, §4o, CDC). Tutela de urgência
restrita, no caso. Impugnação de reajustes de 2009 a
2020. Absorção do
impacto financeiro pela agravante. Suspensão somente do
reajuste de 2020 e dos futuros. Decisão parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 241, que indeferiu pedido de tutela antecipada da
autora.
Pleiteia a autora agravante (ps. 01/11) a reforma da
decisão, alegando, em síntese, que os reajustes anuais do plano de
saúde seriam abusivos, por violarem o dever de transparência, não
havendo base atuarial idônea nos valores informados aos
consumidores. Afirma que, mesmo em contestação, as agravadas não
teriam demonstrado a origem dos reajustes, o que justificaria a
suspensão deles, para aplicação tão somente dos índices da ANS, a
partir de 2009. Prequestiona os artigos 46, 51, inciso IV, e 54, §4o,
todos do Código de Defesa do Consumidor. Apresenta dados de índices
de sinistralidade e de reajustes. Requereu a antecipação de tutela
recursal.
Indeferida a tutela antecipada recursal (p. 18).
Contraminuta a ps. 23/49.
Os autos encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A agravante, contratante do plano de saúde, impugna
reajustes anuais por sinistralidade, desde 2009, que seriam abusivos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267468-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
por não possuírem base atuarial idônea e por ausência de
demonstração dos cálculos.
A princípio, os reajustes por sinistralidade, estando
previstos em contrato (ps. 92/93 de primeiro grau), não são abusivos,
mas devem, para serem validamente aplicados, ter seu cálculo
suficiente e claramente demonstrado aos consumidores, sob pena de
violação aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, em
especial os artigos 6o, inciso III, 51, incisos IV e X, e 54, §4o.
No
caso,
os
documentos
apresentados
pelas
agravadas (ps. 305/330 de primeiro grau) revelam os cálculos feitos e a
base utilizada, embora não haja, à primeira vista, tanta clareza ou
facilidade de entendimento no ponto de vista do consumidor.
Assim, seria o caso de suspender os reajustes, até o
julgamento do mérito do processo, com instrução e cognição
exauriente.
Porém, por se tratar de tutela antecipada (art. 300,
CPC), é também necessária a demonstração de urgência, de riscos a
direitos da parte autora ou ao resultado do processo.
A agravante impugna reajustes aplicados desde 2009,
até o vincendo de 2021, que teriam sido aplicados abusivamente (ps.
26/28 de primeiro grau).
Daí se extrai que, embora tenha havido aumento no
valor, não se vislumbra perigo decorrente de eventual demora na
prestação jurisdicional, já que os elementos dos autos revelam que a
agravante teve condições de absorver o impacto dessa diferença nas
suas finanças durante anos, pelos reajustes anuais dos anos
subsequentes.
Nesse cenário, caberia à agravante demonstrar que
houve alteração substancial do quadro fático que envolve a demanda,
de modo a tornar inviável o pagamento dos valores ajustados.
Circunstância desse jaez foi apenas alegada de forma genérica, não
tendo o condão de autorizar, por ora, a antecipação dos efeitos da
tutela pleiteada.
A urgência está configurada apenas para o reajuste
aplicado em 2020, mais recente, e dos reajustes futuros, pela incerteza
dos cálculos demonstrados até o momento. Para os reajustes anteriores
a 2020, aplica-se o entendimento do parágrafo anterior.
Ademais, porque se trata de contrato coletivo, cujos
reajustes são acordados com a empresa intermediadora, não se
vinculando aos reajustes autorizados pela ANS aplicados aos contratos
individuais.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267468-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
agravo de instrumento, para deferir em parte a tutela antecipada da
autora agravante, apenas para suspender o reajuste por sinistralidade
de 2020 e os futuros.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator